Tribunal: TJSP
Processo: 1002703-49.2016.8.26.0575
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão de condenar Instituto Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo a reconhecer como tempo de serviço especial aquele exercido pela autora como zeladora de centro odontológico de laboratório, bem como ao pagamento da aposentadoria desde data do requerimento administrativo – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão de condenar Instituto Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo a reconhecer como tempo de serviço especial aquele exercido pela autora como zeladora de centro odontológico de laboratório, bem como ao pagamento da aposentadoria desde data do requerimento administrativo – Sentença de procedência que deve ser ratificada - Pericia que evidencia labor em situação especial apta a originar aposentadoria especial, com base no artigo 40, § 4o, III da Constituição Federal e artigo 57 da Lei 8.213/91 – Súmula vinculante 33 - Exposição a fatores de risco – Agentes biológicos – Juros de mora incidentes desde a citação consoante verbete 204 das súmulas de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos.